Tribunal: STF
Processo: HC 84988
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-07
Data de publicação: 2005-06-07

Ementa:
EMENTA: I. Habeas corpus: não se presta a reduzir a pena aplicada
ao mínimo legal, dado que há circunstâncias judiciais desfavoráveis
bastantes a explicar-lhe a fixação acima dele.
II. Sentença
condenatória: substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos.
1. Manifesto desrespeito pelo Tribunal
local ao acórdão do STJ que deferira, em parte, o habeas corpus, a
cuja observância estava vinculado, pois, a pretexto de lhe dar
cumprimento, partiu dos mesmos óbices já afastados pela decisão
superior, para fundar a nota desfavorável quanto "à conduta social e
 à personalidade do agente" e, em conseqüência, negar-lhe a
substituição da pena.
2. Havendo expressa reiteração, na presente
 impetração, do pedido de substituição da pena, é dado ao Supremo
deferir a ordem, ainda que se funde, para tanto, no fato
superveniente que veio a tornar patente a sua procedência.
3.
Deferimento da substituição da pena privativa de liberdade pela
restritiva de direito, a ser individualizada na instância de origem.